Tribunal: TJDFT
Processo: 0710538-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. PACIENTE EM TRATAMENTO CONTÍNUO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a ilegalidade da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão em desfavor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), determinando o restabelecimento do plano e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. As rés sustentam, respectivamente, ilegitimidade passiva e legalidade da rescisão, bem como pleiteiam a exclusão ou redução da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo observou os requisitos legais e contratuais; (iii) determinar se a conduta das rés configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e, conforme os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, responde solidariamente com a operadora pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, ainda que não participe da execução direta do atendimento médico.
A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde é juridicamente possível, desde que observados requisitos normativos mínimos, como a notificação prévia de 60 dias e o oferecimento de plano alternativo compatível, conforme Resolução CONSU no 19/1999 e Resoluções ANS nos 438/2018, 509/2022 e 539/2022, o que não ocorreu no caso dos autos.
A jurisprudência do STJ (REsp 1.698.571/SP) e do TJDFT exige, além da regular notificação, o respeito ao princípio da continuidade do tratamento médico em curso, especialmente quando o beneficiário estiver em condição de vulnerabilidade clínica.
A ausência de oferta de plano substitutivo, com manutenção de carências e continuidade assistencial, inviabiliza a validade da rescisão, violando os princípios da boa-fé objetiva, da proteção à confiança legítima e da dignidade da pessoa humana.
O cancelamento do plano de saúde, durante tratamento contínuo de menor com TEA, extrapola o mero inadimplemento contratual e atinge os direitos de personalidade do beneficiário, configurando dano moral indenizável, nos termos do art. 186 do CC e do art. 5o, X, da CF/1988.
O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado às peculiaridades do caso, obedecendo aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e ao caráter pedagógico da indenização.
A pretensão da operadora de substituir a obrigação de fazer por carta de portabilidade não foi objeto de apreciação na sentença, sendo incabível sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A administradora de benefícios de plano de saúde coletivo por adesão responde solidariamente com a operadora pelos prejuízos causados ao consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento.
A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde exige, para sua validade, notificação prévia ao beneficiário e garantia de continuidade assistencial, especialmente quando houver tratamento em curso.
A interrupção indevida de tratamento médico contínuo de paciente em situação de vulnerabilidade, sem oferta de alternativa assistencial compatível, configura violação à dignidade da pessoa e enseja indenização por dano moral.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 186; CDC, arts. 6o, 7o, 14, 18, 25, § 1o; CPC, art. 85, § 11; Lei no 9.656/1998, art. 8o, § 3o, “b”; RN ANS no 509/2022, art. 23; RN ANS no 539/2022; RN ANS no 469/2021; Resolução CONSU no 19/1999.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.698.571/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 24.10.2018; STJ, REsp 1.836.912/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12.11.2020; TJDFT, Acórdão 1951655, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 12.12.2024; TJDFT, Acórdão 1942514, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 06.11.2024, DJe 18.11.2024.